Tribunal: TJSP
Processo: 1026236-06.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, determinou a restituição dobrada dos valores cobrados e condenou a ré à indenização de danos morais. Aplicação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, determinou a restituição dobrada dos valores cobrados e condenou a ré à indenização de danos morais. Aplicação do CDC. Ausência de provas de que a adesão deu-se de forma livre, consentida e informada. Inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, inexigibilidade do débito. Dano moral caracterizado. A autora sofreu desgastes em razão de descontos indevidos, com privação de seu patrimônio. Compensação fixada em valor razoável e proporcional, levando-se em consideração os efeitos compensatório e pedagógico, bem como as circunstâncias peculiares do caso em análise, conforme jurisprudência desta Câmara. Recurso desprovido.